Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-65.2018.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002229-65.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLODOALDO FILHOS - CPF: 978.870.051-91 (EMBARGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA CONCEDIDA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Concessionária de rodovia contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização ajuizada por Clodoaldo Filhos. A empresa foi condenada ao pagamento de R$10.452,60 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais, em razão de acidente provocado por colisão com animal silvestre (anta) em trecho da rodovia sob sua administração. A embargante alega omissões na decisão quanto: (i) ao cumprimento do prazo contratual de inspeção; (
ii
) à inaplicabilidade do Tema 1.122 do STJ por envolver animal silvestre; e (
iii
) à ausência de elementos caracterizadores do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão incorreu em omissão ao analisar o cumprimento do prazo de inspeção contratual pela Concessionária
,
definir se o Tema n. 1.122 do STJ seria inaplicável à hipótese por envolver animal silvestre e estabelecer se houve omissão na fundamentação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examina de forma expressa e fundamentada a responsabilidade objetiva da Concessionária com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assentando que a presença de animal silvestre em rodovia caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

A decisão colegiada afasta a tese de cumprimento do prazo de inspeção contratual, por entender que o documento apresentado é unilateral, com linguagem técnica incompreensível para leigos, e, portanto, insuficiente para comprovar a regularidade da fiscalização.

Quanto à alegada inaplicabilidade do Tema 1.122 do STJ, o colegiado registra tratar-se de inovação recursal, vedada em sede de Embargos, e esclarece, ainda que de forma subsidiária, que a jurisprudência do STJ não restringe a responsabilidade da Concessionária apenas a acidentes com animais domésticos, sendo a tese do fortuito interno aplicável também aos casos envolvendo animais silvestres
, até que outra tese seja fixada pela Corte Superior
.

A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada no risco à integridade física enfrentado pelo autor no evento, superando o mero aborrecimento cotidiano, sendo o valor arbitrado considerado razoável e proporcional.

Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, restando evidente que os embargos buscam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza do recurso.

O julgador não está vinculado à adoção da tese jurídica ou jurisprudência mencionada pela parte, mas sim à análise integral das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente realizado no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A presença de animal silvestre em rodovia sob concessão caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da Concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC.

Documento unilateral e tecnicamente inacessível a leigos não comprova, por si só, o cumprimento do dever de fiscalização da via.

A inovação recursal em sede de Embargos de Declaração é vedada, mesmo sob o pretexto de questionar a aplicação de precedente vinculante.

Não há omissão quando a fundamentação do acórdão aborda, ainda que sem mencionar expressamente todas as teses suscitadas, os elementos essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.717.363/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.303.420/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.560.151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta
sustenta que o a
rest
o

deixou de apreciar pontos essenciais suscitados em seu
R
ecurso. Alega, primeiramente, omissão quanto ao cumprimento do prazo de inspeção, argumentando que realizou vistoria no local do acidente pouco tempo antes do evento, em conformidade com o contrato de concessão e normas da ANTT.

Defende que a fiscalização prévia da via e a adoção de medidas preventivas — como cercas, sinalização e programas de monitoramento de fauna — afastam a responsabilidade civil da
C
oncessionária.

A embargante também afirma haver omissão quanto à aplicação indevida do Tema
n.
1.122 do STJ, pois a tese ali fixada trata de acidentes causados por animais domésticos, enquanto o caso dos autos envolve animal silvestre (anta), circunstância que, segundo alega, exclui sua responsabilidade.

Alega
ainda que há omissão quanto à análise dos danos morais, por inexistirem lesões, sofrimento relevante ou abalo psíquico, sendo o episódio mero aborrecimento incapaz de gerar indenização. Cita precedentes do STJ e tribunais estaduais que rejeitam o reconhecimento de dano moral em acidentes sem ferimentos.

Por fim, requer o prequestionamento dos
art
igos
1.022, 373 do CPC; 927, 186, 944, 945 e 884 do CC; 14, §3º, do CDC; e 218 do CTB, além do art. 37, §6º, da Constituição Federal, pleiteando o provimento dos
E
mbargos com efeitos modificativos
.

Por sua vez, o embargado

a
duz
que os
E
mbargos opostos pela
Concessionária
buscam apenas rediscutir o mérito já apreciado, sem que haja qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.

Assevera
que o
julgad
o enfrentou todos os pontos relevantes e que a
responsabilidade da
embarg
a
nte

fic
ou comprovada, pois não demonstrou ter realizado vistoria efetiva na pista, conforme exige o art
igo
373, II, do CPC. Ressalta que o laudo e as imagens apresentadas confirmam o acidente e a falha na prestação do serviço.

Sustenta a plena aplicabilidade do Tema 1.122 do STJ, segundo o qual a presença de animal na pista evidencia falha na fiscalização e enseja responsabilidade objetiva da
C
oncessionária.

Enfatiza que a empresa não comprovou sinalização preventiva nem adoção de medidas eficazes para evitar a presença de fauna na via.

Argumenta que os
E
mbargos possuem caráter manifestamente protelatório, pois pretendem reabrir discussão já encerrada
, e por isso, requer sejam rejeitados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
E
mbargos de
D
eclaração
foram
opostos p
ela

Concessionária
contra o acórdão que negou provimento à
sua

A
pelação e manteve a sentença de parcial procedência da
A
ção indenizatória movida por
Clodoaldo Filhos
, condenando
-a
ao pagamento de R$10.452,60 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais, em razão de colisão com animal silvestre em rodovia sob sua administração
.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões quanto à análise do cumprimento do prazo de inspeção contratual
,
da inaplicabilidade do Tema
n.
1.122 do STJ, por tratar-se de animal silvestre
e da ausência de elementos caracterizadores do dano moral.

Assim ficou consignado no aresto:

“(...)

Não há controvérsia que o acidente decorreu de colisão com animal de grande porte (anta) em plena pista, bem como que o autor suportou os prejuízos materiais, comprovados por notas
fiscais anexadas aos autos.

A arguição de caso fortuito não se sustenta,
pois
eventos dessa natureza são
previsíveis e exigem da Concessionária medidas eficazes de contenção, tais como cercas adequadas,
monitoramento constante e sinalização.

Além disso, o documento por ela trazido para atestar que observou o intervalo de
inspeção de 90 minutos para a fiscalização da rodovia não atende o fim pretendido, uma vez que não permite
verificar a referida alegação, visto que se trata de documento unilateral, que apresenta termos técnicos
(Id
309949386 -
pág.
9)
, incompreensíveis por pessoa leiga.”

O acórdão embargado examinou de forma completa as matérias ventiladas. A
decisão colegiada
reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva da
C
oncessionária com fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a presença de animal na pista constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que impõe o dever de indenizar. Também consignou que o documento apresentado pela embargante para comprovar o cumprimento do prazo de inspeção é unilateral e insuficiente para afastar a falha na prestação do serviço
.

Quanto à tese de que o Tema
n.
1.122 do STJ não se aplica ao caso,
verifica-se, primeiro, que essa
questão
não foi arguida anteriormente na demanda, de modo que configura inovação recursal, cujo enfrentamento é vedado, sob pena de supressão de instância.

Ademais,
apenas à título de elucidar a situação,
o entendimento consolidado no referido Tema, apesar de se referir a animais domésticos, não exclui a responsabilidade objetiva da Concessionária por acidentes que envolvem animais silvestres
, sobretudo porque

e
ssa matéria ainda não foi examinada pelo STJ pelo rito dos recursos repetitivos.

Logo, inexistindo entendimento contrário solidificado pela instância superior, aqui
a responsabilidade da
C
oncessionária decorre de omissão específica em garantir a trafegabilidade segura, pois o dever de fiscalização abrange qualquer obstáculo previsível
, estando fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do CDC
.

A jurisprudência citada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a presença de animal em rodovia sob concessão configura falha na prestação do serviço,
sem fazer distinção entre animal doméstico ou silvestre
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.717.363/PR e
A
gInt
no
AREsp
n. 1.303.420/SP
)
,
salv
o prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu
.

No tocante ao dano moral, o
decisum
ponderou que o evento ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, envolvendo risco à integridade física, motivo pelo qual o valor fixado de R$5.000,00 mostrou-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Assim, foram apreciados todos os pontos relevantes, inclusive o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, evidenciando que a embargante não comprovou a adoção de medidas efetivas de prevenção.

O artigo 1.022 do CPC restringe
a utilizaçã
o dos
E
mbargos de
D
eclaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no julgado. Pretender novo exame do mérito sob o pretexto de sanar omissão constitui utilização indevida do instrumento.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025